Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PENSÃO POR MORTE PARA DEPENDENTE. FILHO MAIOR. INVALIDEZ COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 421, DA SÚMULA DO STJ

1. De acordo com o Enunciado no 340, da Súmula do STJ, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

2. A Lei Complementar Distrital no 769/08, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, ao qual são filiados obrigatoriamente todos os servidores do Distrito Federal, estabelece, em seus arts. 12 e 14, que o filho maior inválido é beneficiário, na condição de dependente, enquanto durar a invalidez.

3. Consoante o Enunciado 421, da Súmula do STJ, e entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte de Justiça, mostra-se indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora na demanda se encontra patrocinada pela Defensoria Pública – órgão integrante da estrutura do próprio Distrito Federal – vez que haveria confusão entre credor e devedor. Precedentes.

4. Remessa oficial e apelação não providas.